Tribunal: TJDFT
Processo: 0741471-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONFLITO. COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. DOMICÍLIO. GUARDIÃO. FILHO. INCAPAZ. ESCOLHA. LEGISLADOR. INTERESSE. MENORES. CRIANÇA. PRINCÍPIO. PRIORIDADE. ABSOLUTA.
1. A competência para processar e julgar as ações que envolvem interesse de crianças é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. A competência é de natureza absoluta por força do princípio constitucional da prioridade absoluta dos interesses da criança. A competência deve ser declarada de ofício e não admite prorrogação.
2. É competente o foro do domicílio do guardião de filho incapaz para a ação de dissolução de união estável.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.